Tribunal: TJDFT
Processo: 0724531-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0724531-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETH DE SENA LIMA BOTELHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Elisabeth de Sena Lima Botelho em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de “ação de obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada”, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante sustenta que possui grande parte de sua renda comprometida com empréstimos pessoais, consignados e outras linhas de crédito contratadas junto ao Banco de Brasília S.A. Relata que, em 27/03/2025, protocolou requerimento administrativo junto à instituição financeira para cancelamento dos descontos automáticos em sua conta bancária, com base no Tema 1085 do STJ e na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Diante da negativa da instituição financeira e do indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem, a agravante requer a concessão de tutela recursal para suspender os descontos em sua conta bancária, alegando risco de lesão grave e de difícil reparação, além da probabilidade do direito invocado. Requer a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos bancários incidentes sobre os contratos indicados, com final provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que poderiam advir ao peticionante, eis que a decisão mantém os descontos automáticos em sua conta corrente. Ao menos em um juízo prelibatório, a parte parece ter cerca de cinquenta e seis por cento (56%) da sua renda comprometida. Ressalta-se que se trata de beneficiária da gratuidade de justiça, o que corrobora a alegação de que manter os descontos pode colocar em risco a própria subsistência da peticionante. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, deve-se analisar os contratos de firmados entre as partes individualmente. Verifica-se que os contratos no 20210748391, 20210820750, 20211372310, 20220688421, 20221486652, 20231399450, 20231670502, 20241427732 e 20241461221 tratam de crédito consignado. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central não se aplica aos empréstimos consignados, pois estes são regidos por norma específica — a Lei no 10.820/2003 — que autoriza o desconto das parcelas diretamente na folha de pagamento. Como os valores são retidos antes do depósito em conta, não há incidência da referida resolução, que trata de débitos em conta-salário. Assim, a alegação da agravante carece de plausibilidade. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO DE DÉBITO NA CONTA CORRENTE. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BACEN. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta-corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar. 2. O STJ, ao decidir o Tema n. 1085, destacou que, enquanto os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento são irrevogáveis por força de lei, os empréstimos descontados diretamente em conta corrente conferem ao titular da conta a possibilidade de cancelar a autorização concedida ao credor a qualquer tempo. Ou seja, ao contrário dos empréstimos consignados, que possuem limitação de percentual sobre a remuneração e são imutáveis quanto à autorização do desconto, os descontos em conta corrente podem ser suspensos, conferindo ao consumidor maior controle sobre sua conta. 3. É inviável a aplicação da Resolução n. 4.790/2020 do CMN aos contratos de empréstimos consignados. Assim, ausente a possibilidade de cancelamento do desconto realizado diretamente na folha de pagamento e, diante do não pagamento – por ausência de margem – é possível o desconto da parcela na conta corrente da consumidora, nos termos do contrato firmado entre as partes. 4. Mostra-se incabível a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir. 5. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1943059, 0744004-09.2023.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024) No tocante aos contratos no 0167208934, 2022541736 e 2024506296, parece assistir razão à agravada. Na hipótese, a peticionante busca, por meio do Judiciário, revogar a autorização dos débitos automáticos em sua conta-corrente. O art. 6o, da Resolução no 4.790/20, do Banco Central, estabelece que é direito do correntista revogar a qualquer momento a autorização de débito em conta anteriormente concedida. Ainda que os mútuos tenham autorização de débito direto em conta corrente das prestações mensais, o STJ cristalizou que estes exigem a manutenção da autorização dos descontos. Foi esse o posicionamento daquela Corte Superior no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de 30% aos mútuos simples. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1085, a fim de decidir sobre a seguinte questão: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão de mérito referente ao julgamento do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (Grifo nosso) Percebe-se que o colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando esse os tiver autorizado e enquanto a autorização perdurar. Essa faculdade de desautorizar os débitos é um dos fundamentos do STJ para afastar do empréstimo comum a limitação de trinta por cento (30%) característica do consignado. Diferentemente deste, em que o desconto é feito em folha de pagamento, de caráter irrevogável, a autorização de débito em conta corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. Mais precisamente, o artigo 6o da norma prevê que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Dessa forma, defiro parcialmente a tutela de urgência postulada, para determinar a suspensão dos descontos efetuados pelo banco agravado na conta bancária da agravante referentes aos contratos no 0167208934, 2022541736 e 2024506296. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator